Tribunal: TJSP
Processo: 2225952-75.2014.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO DA FESP – Ação de execução fiscal – ICMS – Inclusão de sócio no polo passivo da execução fiscal após constatação de encerramento irregular – Redirecionamento – Citação da pessoa jurídica ocorrida há mais de 5 (cinco) anos – Reconhecimento da prescrição intercorrente – Precedentes do E. STJ e desta E. 11a Câmara de Direito Público – Decisão de 1o grau de indeferimento,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO DA FESP – Ação de execução fiscal – ICMS – Inclusão de sócio no polo passivo da execução fiscal após constatação de encerramento irregular – Redirecionamento – Citação da pessoa jurídica ocorrida há mais de 5 (cinco) anos – Reconhecimento da prescrição intercorrente – Precedentes do E. STJ e desta E. 11a Câmara de Direito Público – Decisão de 1o grau de indeferimento, mantida – Recurso de agravo de instrumento da FESP, improvido.

O v. Acórdão negou provimento ao recurso de agravo de instrumento da FESP (fls. 32/37) - Recurso especial, sobrestado - Conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público Cumprimento do disposto no art. 543-B, § 3o, do CPC/73, atual artigo 1.040, inciso II, do CPC/2015 - Juízo de retratação ou manutenção da decisão.

Verificou-se, no caso em tela, que a execução fiscal foi distribuída em 08/11/2005, sendo que a citação da sociedade executada ocorreu em novembro/2005, conforme mencionado às fls. 26 - Destaca-se, por oportuno, a certidão do oficial de justiça acostada às fls. 23 (15/10/2013): "... e, aí, sendo, fui informado de que já faz muitos meses que a empresa Ind. Mecânica Carandaí Ltda está inativa, sendo apresentado o documento anexo o qual consta que a executada é considerada "inapta" para suas atividades;..." - Por sua vez, a FESP peticionou na data de 15, de julho de 2014, requerendo a responsabilidade tributária do sócio (fls. 24) - Assim, entre a data da certidão do oficial de justiça (15/10/2013 – fls. 23) e o requerimento da inclusão dos sócios (15/07/2014 – fls. 24). Decorridos, portanto, menos de cinco anos.

Recurso especial, sobrestado - Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15 (art. 543-B, § 3o, do CPC/73), para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento, em sede de REsp no 1.201.993/SP, Tema no 444, e. STJ, DJe 12.12.2019 - Juízo de retratação exercido, ante o posicionamento consolidado pelo e. STJ sobre a matéria (Tema no 444) - Admissibilidade - V. Acórdão reformado, para dar provimento ao recurso de agravo de instrumento da FESP - Aplicação do Tema no 444, do E. STJ - Adequação do julgado, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil - Aplicação do Tema no 444, do E. STJ.